Tribunal: STF
Processo: RE 115607
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. ART.98, PARAGRAFO
ÚNICO DA E.C. N. 1/69. ART. 37, XIII, DA CARTA DE 1988. SÚMULA 339.
VIOLOU O DISPOSTO NO ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO, DA E.C. N. 1/69, E
CONTRARIOU A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA
339, O ACÓRDÃO IMPUGNADO, QUE EQUIPAROU OS VENCIMENTOS DOS CARGOS
ESTATUTARIOS DE MEDICOS AOS DOS PERITOS-MEDICOS-LEGAIS, TAMBÉM
ESTATUTARIOS, DA BAHIA.
A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALIAS, ESTABELECEU A MESMA REGRA NO SEU
ART. 37, ITEM XIII, APENAS COM A RESSALVA DO DISPOSTO NO SEU ART.
39, PAR-1.